Tribunal: TJES
Processo: 5000559-14.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000559-14.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO VERONEZ BELATO
RECORRIDO: H & Z COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO DE TELEFONE CELULAR COM VÍCIO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA. PERSISTÊNCIA DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO. PRIVAÇÃO DE BEM ESSENCIAL. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade tanto os intrínsecos quantos os extrínsecos, o recurso merece ser conhecido.

Defiro a justiça gratuita ao recorrente, conforme requerido, razão pela qual dispensado o preparo.

A insurgência do reclamante diz respeito à limitação do dano material ao valor desembolsado em favor da recorrida, para conserto do aparelho celular litigioso e o não acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos verifica-se ser fato incontroverso que o recorrente, de fato, levou seu aparelho à assistência técnica recorrida em data de 29/06/2017, para reparos, cujo valor cobrado foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e que ao menos por outras duas vezes (em 26/07/2017 e 20/10/2017) foi necessário retornar com o aparelho para conserto, ante a persistência dos problemas inicialmente relatados, que ao fim não foram solucionados.

A sentença reconheceu a existência falha na prestação de serviço com o consequente dever de indenizar os danos materiais, correspondentes ao valor pago pelo serviço defeituoso prestado pela recorrida. Ou seja, não se discute que houve falha na prestação de serviços, uma vez que não houve a prestação da devida assistência técnica, a fim de solucionar o problema no produto do recorrente.

Em que pese a insurgência do recorrente no que diz respeito à improcedência da pretensão de que a recorrida seja condenada a pagar o valor correspondente ao aparelho telefônico, entendo que, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Isto porque, da análise dos autos, depreende que o aparelho celular litigioso não era novo e nem tampouco encontrava-se coberto pela garantia do fabricante. Com efeito, tratava-se de produto usado e que já apresentava defeitos.

Nesse cenário, a despeito da falha na prestação dos serviços pela ré, sua condenação ao pagamento do valor do aparelho implicaria em enriquecimento sem causa do recorrente, devendo a indenização material pretendida se limitar ao valor desembolsado pelo recorrente pelo serviço defeituoso.

Além disso, entendo por devidos os danos morais, uma vez que o autor pagou inicialmente pela verificação e conserto do aparelho, o qual permaneceu defeituoso, mesmo após sucessivas voltas à assistência, privando o recorrente de utilizar-se do aparelho celular, item de uso essencial nos dias atuais, o que, decerto, ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Por tais razões, tenho que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) em respeito aos critérios acima mencionados e aos parâmetros desta Turma Recursal.

Sendo assim, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de condenar a recorrida ao pagamento à recorrente, de indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pela tabela prática da CGJ/ES, a partir desta decisão, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Logrando êxito em seu recurso, não há condenação ao pagamento de verbas de sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.